Tribunal: TJPA
Processo: 0801409-21.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801409-21.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: ODETTE ALDIR AFFONSO, JANETE DO VALLE MIRANDA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DO ALUGUEL DO IMÓVEL INVENTARIADO – POSSIBILIDADE – FACILITAÇÃO DO RATEIO ENTRE OS HERDEIROS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE TÃO SOMENTE DE MELHOR ADEQUAR O DECISUM – REFORMA PARCIAL DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar a existência de discussão por parte da ora agravada e o então inventariante Luiz do Valle acerca dos valores recebidos provenientes do aluguel do imóvel do espólio, tendo a recorrida ressaltado o não recebimento/repasse de sua cota parte.

2-Nesse sentido, ressalta-se que tanto a parte agravante quanto a parte agravada necessitam dos valores do aluguel do imóvel inventariado para fazer juz a custeios do próprio sustento.

3-Assim, se tais valores são utilizados para o próprio sustento de alguns herdeiros e se há divergência quanto ao recebimento dos valores e, ainda, se a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar a regularidade no repasse das referidas verbas aos herdeiros, mais coerente se mostra que a importância seja depositada em juízo, até mesmo para resguardar a partilha de forma equânime, podendo o Juízo perfeitamente, nessas circunstâncias, adotar medidas que facilitem a administração do espólio.

4-Desta feita, as rendas geradas pelos bens do espólio devem ser arroladas e partilhada, não havendo que se falar em discricionariedade em relação a tal ponto.

5-Ressalta-se que somente com o fim de melhor adequar a decisão ora vergastada, no sentido de viabilizar o sustento de alguns herdeiros, necessário se faz que o depósito do valor relativo ao aluguel do imóvel inventariado seja efetuado na conta corrente do inventário, devendo o inventariante do espólio promover o rateio entre os herdeiros dos valores recebidos, em tudo, observando-se a regular prestação de contas ao Juízo de 1º grau, nos termos do art. 618 do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO, tendo como agravante ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO E LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR e agravada JANETE DO VALLE MIRANDA DE AZEVEDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO E LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO (Proc. nº. 0029255-89.2012.8.14.0301)
, deferiu o pedido de depósito em juízo dos valores recebidos a título de aluguel mensal do único imóvel deixado pela falecida, tendo como ora agravada
JANETE DO VALLE MIRANDA DE AZEVEDO
.

Alegam os recorrentes que os herdeiros do espólio nunca tiveram nenhum tipo de prejuízo por parte do seu representante, salientando, inclusive, que os sucessores, com exceção da agravada, juntaram declaração informando o recebimento dos valores pactuados de forma conjunta e consensual.

Sustentam que o valor do aluguel recebido do bem imóvel deixado pela Inventariada é depositado em conta corrente bancária e as transferências eletrônicas de cada cota parte dos herdeiros, e o Inventariante em concordância com os demais herdeiros delegou essa tarefa para o herdeiro João Miranda que por ser mais jovem e deter o conhecimento digital ficando mais fácil o recebimento pelos herdeiros, visto que existem herdeiros que não residem na capital, ou seja, o Inventariante não tem o menor contato com esse valor, somente recebendo sua cota parte da mesma forma que os demais.

Salientam que todas as decisões referentes ao Inventário de Odette Aldir Affonso são tomadas de forma conjunta por todos os herdeiros, como se pode comprovar através das Declarações feitas por todos os herdeiros e anexadas aos autos processuais.

Alegam que existem herdeiros cuja única fonte de renda para suas subsistências é este valor da cota parte do aluguel deste imóvel, além de existir herdeiros que não residem na Capital, sendo custoso e penoso para os mesmos terem que se deslocar para a Capital e terem custos de levantamento de alvarás para receberem suas cotas partes do aluguel.

Por fim, pleiteiam, liminarmente, efeito suspensivo à decisão, e no mérito, a reforma integral do decisum ora vergastado.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 394539), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos recorrentes.

Em sede de pedido de reconsideração (ID Nº. 672179), esta Relatora reconsiderou o decisum inicialmente proferido, para deferir o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que o depósito do valor relativo ao aluguel do imóvel inventariado fosse efetuado na conta corrente do inventário, tendo sido determinado ainda que

o inventariante procedesse o rateio das cotas partes entre todos os herdeiros, inclusive, em relação a cota parte da agravada, Sra. Janete do Valle Miranda de Azevedo, com a regular prestação de contas ao Juízo de 1º grau, nos termos do art. 618 do CPC.

Da referida decisão, houve a interposição de embargos de declaração (ID Nº. 722455), que por sua vez fora regulamente rejeitado monocraticamente (ID Nº. 4800586).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6337602), agravada Janete do Valle Miranda de Azevedo refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que
deferiu o pedido de depósito em juízo dos valores recebidos a título de aluguel mensal do único imóvel deixado pela falecida.

Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar a existência de discussão por parte da ora agravada e o então inventariante Luiz do Valle acerca dos valores recebidos provenientes do aluguel do imóvel do espólio, tendo a recorrida ressaltado o não recebimento/repasse de sua cota parte.

Observa-se que o imóvel inventariado, situado nesta Cidade à Avenida Senador Lemos nº. 1.268, está alugado ao Banco Bradesco, que vem pagando mensalmente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao espólio, salientando-se a necessidade de realização do rateio entre os herdeiros.

Nesse sentido, ressalta-se que tanto a parte agravante quanto a parte agravada necessitam dos valores do aluguel do imóvel inventariado para fazer juz a custeios do próprio sustento.

Assim, se tais valores são utilizados para o próprio sustento de alguns herdeiros e se há divergência quanto ao recebimento dos valores e, ainda, se a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar a regularidade no repasse das referidas verbas aos herdeiros, mais coerente se mostra que a importância seja depositada em juízo, até mesmo para resguardar a partilha de forma equânime, podendo o Juízo perfeitamente, nessas circunstâncias, adotar medidas que facilitem a administração do espólio.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DOS ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Havendo discussão acerca da validade da doação realizada pelo de cujus, a determinação de que os aluguéis referentes ao imóvel sejam depositados em juízo é medida que melhor se amolda ao caso concreto - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10155130024567001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESCABIMENTO.
As rendas geradas pelos bens do espólio pertencem ao monte mor, devendo ser arroladas e partilhadas no inventário, motivo pelo qual é cabível a determinação de depósito judicial dos locativos decorrentes de aluguel de imóvel do espólio, na proporção dos direitos que o de cujus tinha no bem, viabilizando a futura partilha e, até mesmo, o pagamento das despesas do inventário. Quanto à questão da penhora no rosto dos autos, o agravo não merece ser conhecido, uma vez que a Magistrada que atua no processo de inventário somente cumpriu a decisão de outro juízo. Assim, no ponto, não se vislumbra caráter decisório contido na determinação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084080191 RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 27/08/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020)

Desta feita, as rendas geradas pelos bens do espólio devem ser arroladas e partilhada, não havendo que se falar em discricionariedade em relação a tal ponto.

Ressalta-se que somente com o fim de melhor adequar a decisão ora vergastada, no sentido de viabilizar o sustento de alguns herdeiros, necessário se faz que o depósito do valor relativo ao aluguel do imóvel inventariado seja efetuado na conta corrente do inventário, devendo o inventariante do espólio promover o rateio entre os herdeiros dos valores recebidos, em tudo, observando-se a regular prestação de contas ao Juízo de 1º grau, nos termos do art. 618 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o depósito do valor relativo ao aluguel do imóvel inventariado seja efetuado na conta corrente do inventário, devendo o inventariante proceder o rateio das cotas parte entre todos os herdeiros, inclusive, em relação a cota parte da agravada, Sra. Janete do Valle Miranda de Azevedo, com a regular prestação de contas ao Juízo de 1º grau, nos termos do art. 618 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 27/10/2021